Tribunal: TJDFT
Processo: 0709245-81.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL CONTRA DESCENDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. LESÃO COMPROVADA PELO LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. ANIMUS CORRIGENDI. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. substituição da pena por restritiva de direitos. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para atestar a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, não tendo sido tais pontos impugnados no recurso da defesa.
2. No caso dos autos, o relato da vítima é corroborado pelas provas coligidas, em especial pelos depoimentos das testemunhas, e pelo laudo de exame de corpo de delito juntado, demonstrando a existência de diversas lesões. Portanto, é possível aduzir que o denunciado efetivamente atentou contra a integridade física da vítima.
3. Diante das provas carreadas aos autos, está configurado o excesso na conduta disciplinar do pai, caracterizando assim abuso de direito e lesão corporal na filha.
4. A substituição por restritiva de direitos é obstada pelo fato de o crime ter sido cometido com violência à pessoa, conforme a inteligência do art. 44, inciso I, do CP, bem como nos termos da Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça.
5. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. Sentença mantida.